Tribunal: TJSP
Processo: 1107931-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento – Desnecessidade de menção expressa, na fundamentação da decisão recorrida, da impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em prol da embargante, com base no trabalho adicional realizado em grau recursal, nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento – Desnecessidade de menção expressa, na fundamentação da decisão recorrida, da impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em prol da embargante, com base no trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de requerimento de tal providência, nas contrarrazões recursais, o provimento, em parte, do apelo da embargada, o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.059) e o disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.